Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705328-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TAYNA MELO SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIEDUCATIVO EM UNIDADE DE INTENAÇÃO DE ADOLESCENTES. RISCOS BIOLÓGICOS. CONTATO EVENTUAL. INSALUBRIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O adicional de insalubridade constitui direito previsto expressamente no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, e é assegurado ao servidor público do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pelo Decreto Distrital n. 32.547/2010. 2. A análise da insalubridade deve ser feita à luz da Norma Regulamentadora 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, a qual estabelece as atividades e operações elegíveis à percepção do acréscimo e o grau de insalubridade correspondente a cada uma delas. 3. A Norma Regulamentadora 15 considera insalubres as atividades em contato - permanente - com pacientes, animais ou material infecto-contagiante. 4. O detalhamento da rotina de trabalho da autora evidencia que não há exposição constante a riscos biológicos. Ao contrário, o contato é eventual, o que afasta a condição prevista no Anexo n. 14, da Norma Regulamentadora n. 15 em exame. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371, 373 inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o laudo pericial atestando as condições insalubres, notadamente quando convergente com outros laudos técnicos, deve ser seguido pelo magistrado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJCE e do TJMG como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos do CPC indicados, tampouco em relação à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois, “Conforme entendimento sedimentado na Súmula 126 do STJ, é inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp n. 1.333.113/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/6/2022). A três, porque “A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009